Tribunal: TJMT
Processo: 1023470-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023470-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RICHARD MICHAEL MOTA PINA - CPF: 050.396.601-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – DECISÃO QUE DEFERIU A PROGRESSÃO INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INADIMPLEMENTO DELIBERADO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO APENADO – ÓBICE À PROGRESSÃO DE REGIME – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ADMITIDA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECURSO PROVIDO.

O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional, conforme orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (EP 12 ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).

A exceção a essa regra somente se configura mediante a comprovação inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que de forma parcelada, não sendo admissível a mera presunção de hipossuficiência.

A assistência pela Defensoria Pública, por si só, não constitui prova suficiente da incapacidade financeira do reeducando para fim de afastamento da exigência do pagamento da pena de multa como requisito para progressão de regime.

Ausente nos autos qualquer demonstração concreta da absoluta impossibilidade financeira do agravado para adimplir a pena de multa, impõe-se a reforma da decisão agravada para condicionar a progressão de regime ao pagamento da sanção pecuniária ou à comprovação documental da incapacidade econômica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no 2001244-54.2019.8.11.0042, que concedeu ao reeducando
Richard Michael Mota Pina
a progressão do regime semiaberto para o aberto, independentemente do pagamento da pena de multa (Id. 300080394).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que o inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão de regime, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, salvo comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente (Id. 300080393).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, assistindo o agravado, pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que o pagamento da multa não constitui requisito objetivo para a progressão de regime, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Sustenta que o simples inadimplemento da multa não obsta a concessão do benefício, sobretudo quando preenchidos os requisitos legais e ausente qualquer demonstração de má-fé ou de capacidade econômica por parte do reeducando (Id. 300080397).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada em seus próprios termos (Id. 300080398).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 302619893), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
– Agravo em Execução Penal – Decisão do i. Juízo da Execução Penal que deferiu a progressão do regime semiaberto para o aberto, independentemente do pagamento da pena de multa – Irresignação Ministerial –
Mérito
: Requer a reforma da decisão, sob o argumento de que o entendimento adotado pelo d. Juiz de piso contraria a jurisprudência e a doutrina pacificadas no ordenamento jurídico. – Viabilidade – A falta de pagamento da pena de multa obsta a progressão do regime semiaberto para o aberto –
Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
no sentido de que o inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa, quando cumulativamente aplicada, impede a progressão de regime, salvo comprovação inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado de realizar o pagamento, ainda que mediante parcelamento,
sendo vedada a presunção de hipossuficiência
– Precedentes – Hipossuficiência do agravado não comprovada.
Pelo provimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no 2001244-54.2019.8.11.0042, que concedeu ao reeducando
Richard Michael Mota Pina
a progressão do regime semiaberto para o aberto, independentemente do pagamento da pena de multa.

Na decisão agravada, o magistrado de primeiro grau, apesar da manifestação contrária do Ministério Público, deferiu a progressão de regime ao apenado, sob o fundamento de que
"a pena de multa pode ser paga, ainda que de forma parcelada, até o término do cumprimento da pena privativa de liberdade e, em caso de não pagamento, ela ainda poderá ser executada através de outros meios, ou seja, execução no meio cível, logo, não me parece crível 'represar' inúmeras execuções neste MEIO SEMIABERTO, somente em razão do aludido inadimplemento"
.

Acrescentou ainda que
"a utilização da tornozeleira eletrônica pelo apenado, acaba se tornando mais onerosa ao Estado, do que o próprio adimplemento da pena de multa"
.

O Ministério Público, em suas razões, alega que o apenado foi condenado por tráfico de drogas, sendo-lhe imposta pena de multa equivalente ao montante atualizado de R$ 22.998,53 (cálculo atualizado em 04/11/2022), e que nunca deu início ao pagamento da pena de multa (Id. 300083851, p. 15).

Ressalta que não há notícia nos autos de que o apenado seja hipossuficiente, circunstância que sequer foi analisada na decisão atacada.

A controvérsia cinge-se em definir se o inadimplemento da pena de multa constitui óbice à progressão de regime prisional, quando não comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado.

Inicialmente, cumpre destacar que a pena de multa, prevista no artigo 49 do Código Penal e no artigo 5o, inciso XLVI, alínea
"c"
, da Constituição Federal, constitui espécie autônoma de sanção penal, cuja imposição decorre da sentença condenatória e cujo cumprimento é obrigatório, não se tratando de mera faculdade do condenado.

Embora o artigo 112 da Lei de Execução Penal não preveja expressamente o adimplemento da pena de multa como requisito para a progressão de regime, o artigo 115 do mesmo diploma legal confere ao magistrado a possibilidade de estabelecer condições especiais para a concessão do regime aberto, o que autoriza a exigência do pagamento da multa como condição para a progressão.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional, conforme se depreende dos seguintes julgados:

"Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão de regime. Impossibilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que
o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional
. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo regimental desprovido."
(EP 16 ProgReg-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015) (negritou-se)

"Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento deliberado da pena de multa. Progressão de regime. Impossibilidade. 1. O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. 2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo regimental desprovido."
(EP 12 ProgReg-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08-04-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 10-06-2015 PUBLIC 11-06-2015)

[...]
O inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão de regime, consoante jurisprudência desta Corte, in verbis: HC 211.197-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/3/2022; HC 205.609, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/3/2022.
[...]
(HC 227285 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 24-05-2023

PUBLIC 25-05-2023) (negritou-se)

Esse entendimento tem sido reiteradamente aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DE PENA DE MULTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o inadimplemento da pena de multa impede a progressão no regime prisional, salvo comprovação da absoluta impossibilidade econômica de pagamento. [...] "1. O inadimplemento da pena de multa impede a progressão no regime prisional, salvo comprovação da absoluta impossibilidade econômica de pagamento. [...]
(AgRg no REsp n. 2.184.512/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

[...] “1. A alegação de hipossuficiência econômica não se presume e deve ser comprovada documentalmente nos autos. 2. O inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime, salvo demonstração de absoluta impossibilidade financeira. [...]
(N.U 1011891-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

"[...] O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão de regime, salvo comprovação inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado de realizar o pagamento, ainda que mediante parcelamento, vedando-se a presunção de hipossuficiência. 4. O Superior Tribunal de Justiça corrobora essa orientação, exigindo, para afastar o impedimento à progressão, a demonstração cabal da impossibilidade de pagamento da multa penal sem prejuízo do mínimo existencial.

5. No caso concreto, não houve demonstração de quitação da multa nem comprovação de absoluta incapacidade financeira do apenado, restando caracterizado o obstáculo jurídico à concessão da benesse pleiteada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O inadimplemento voluntário e injustificado da pena de multa cumulativamente aplicada impede a progressão de regime, salvo comprovação inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado. 2. Não se admite a presunção de hipossuficiência, incumbindo ao reeducando comprovar documentalmente sua incapacidade financeira para adimplir a obrigação." [...]"
(N.U 1012803-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

Importante ressaltar que a única exceção a essa regra é a comprovação inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que de forma parcelada. Não basta, portanto, a mera alegação de hipossuficiência ou o fato de o reeducando estar assistido pela Defensoria Pública, sendo necessária a efetiva demonstração da incapacidade financeira.

No caso em análise, verifica-se que o agravado foi condenado ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, o que equivale ao montante atualizado de R$ 22.998,53, conforme cálculo realizado em 04/11/2022, e nunca deu início ao pagamento da pena de multa.

Não há nos autos qualquer comprovação de que o agravado seja hipossuficiente ou que esteja impossibilitado de arcar com o pagamento da multa, ainda que de forma parcelada. Aliás, essa circunstância sequer foi analisada na decisão agravada, que se limitou a afirmar que a pena de multa poderia ser paga até o término do cumprimento da pena privativa de liberdade ou executada por outros meios.

Embora a defesa sustente que o agravado é assistido pela Defensoria Pública, o que geraria presunção relativa de hipossuficiência, tal presunção, por si só, não é suficiente para afastar a exigência do pagamento da pena de multa como requisito para a progressão de regime, sendo necessária a comprovação efetiva da incapacidade financeira.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu que
"a simples assistência da Defensoria Pública não presume a hipossuficiência econômica do reeducando"
(N.U 1028859-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025).

Ademais, o argumento utilizado pelo magistrado de primeiro grau, no sentido de que a utilização da tornozeleira eletrônica pelo apenado seria mais onerosa ao Estado do que o próprio adimplemento da pena de multa, não encontra respaldo legal ou jurisprudencial para afastar a exigência do pagamento da multa como requisito para a progressão de regime.

A pena de multa, como espécie autônoma de sanção penal, deve ser cumprida independentemente do custo que o Estado possa ter com a fiscalização do cumprimento da pena privativa de liberdade. Trata-se de sanções de naturezas distintas, que não se compensam ou se excluem mutuamente.

Outrossim, não se pode olvidar que a pena de multa possui caráter retributivo e preventivo, visando não apenas punir o condenado pelo crime praticado, mas também desestimular a prática de novos delitos. Permitir a progressão de regime sem o pagamento da multa, quando não comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado, significaria esvaziar o conteúdo sancionatório dessa modalidade de pena.

Ressalte-se, por fim, que o inadimplemento da pena de multa, quando decorrente de deliberada recusa do condenado em cumprir a sanção imposta, revela descompromisso com o processo de ressocialização, o que justifica o indeferimento da progressão de regime.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão agravada e indeferir a progressão de regime a
Richard Michael Mota Pina
, condicionando-a ao pagamento da pena de multa ou à comprovação inequívoca da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que de forma parcelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025